Tribunal: TJDFT
Processo: 0004185-64.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA IMPROCEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOLO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedentes os pleitos de absolvição por atipicidade da conduta e de desclassificação para a modalidade culposa.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem enseja a inversão do ônus probatório, cabendo ao réu demonstrar a licitude da aquisição.
3. Recurso conhecido e desprovido.